Tribunal: TJBA
Processo: 8037621-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037621-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GUIMARAES PEDRAS E TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ANTENOR BOMFIM LAGO NETO AGRAVADO: JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO MINERÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ACESSO A ÁREA DE LAVRA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA SOBRE A LOCALIZAÇÃO E A TITULARIDADE IMOBILIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Guimarães Pedras e Transportes Ltda. contra decisão proferida pela Vara Cível da Comarca de Ubaitaba/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a autorizar o acesso da agravante à área objeto de direito minerário e impedir suposta lavra clandestina por terceiros. A agravante alega possuir título minerário regular outorgado pela ANM sobre a área denominada Fazenda Boa Esperança, mas estaria sendo impedida de acessá-la pelo agravado, que também permitiria a extração irregular de areia por terceiros. Após indeferimento do pedido liminar em sede recursal, foi interposto agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em favor da agravante; (ii) definir se é cabível a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar e a consequente concessão de medida que permita o acesso à área de lavra e impeça a atuação de terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar de existir título minerário válido em nome da agravante, persistem dúvidas relevantes quanto à correspondência exata entre a área titulada perante a ANM e o imóvel em que ocorre a resistência do agravado, sendo mencionadas duas propriedades distintas: Fazenda Boa Esperança (título minerário) e Fazenda Minador (área objeto do litígio). A divergência documental e a alegação de que a Fazenda Minador seria desmembramento da Fazenda Boa Esperança demonstram a necessidade de aprofundamento probatório, especialmente quanto à localização, matrícula, sobreposição de áreas e limites territoriais, não sendo possível a antecipação da tutela de forma segura. A decisão agravada encontra respaldo na prudência e no poder geral de cautela do magistrado, uma vez que a antecipação de efeitos em tema sensível como posse imobiliária, direito minerário e impacto ambiental exige maior segurança técnica e fática. Diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, que se limitava a impugnar a negativa de tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação inequívoca, em sede de cognição sumária, quanto à correspondência entre o título minerário e o imóvel objeto da controvérsia impede a concessão de tutela de urgência para fins de acesso à área e bloqueio da atuação de terceiros. Em litígios que envolvem direito minerário, posse imobiliária e supostos danos ambientais, deve-se prestigiar a prudência judicial e o contraditório, evitando decisões liminares de efeitos irreversíveis sem instrução probatória mínima. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e agravo interno n° 8037621-06.2025.8.05.0000 em que é Agravante Guimarães Pedras e Transportes Ltda., e Agravado José Roberto Ferreira da Silva Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.